Tribunal: TJES
Processo: 5002842-84.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002842-84.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 2
7
.0
9
.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002842-84.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
ERICA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA, JÁ QUE O VALOR CONTROVERTIDO NÃO ULTRAPASSA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS (ART. 292, II, DO CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO.
ALEGAÇÃO INFUNDADA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. VALIDADE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEVIDA A RESTITUIÇÃO SOBRE VALOR QUITADO (FUNDO DE RESERVA). ABUSIVIDADE DE MULTA SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação exercida por
ERICA PEREIRA MARTINS DE OLIVEIRA

em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA,
sustentando, em síntese, que
firmou contrato de adesão para participação em consórcio para aquisição de bem móvel com a Requerida (proposta nº 4634558)sendo lhe informado pelo vendedor que o valor da entrada seria utilizado como lance, prometendo a liberação da carta de crédito no dia 28 de janeiro, pagando assim o autor o valor de R$ 9.385,00.

Alega ter caído em um golpe, pois foi informada de algo totalmente inverídico, porque o valor tido como lance pela requerente, era tão somente a taxa de adesão ao grupo de consórcio, sendo que não obteve êxito de receber administrativamente o valor pretendido, mesmo com o procedimento do vendedor, que ardilosamente a levou em erro.

Ao entendimento de que o valor da causa ultrapassa a quantia de 40 salários mínimos, o juízo a quo extinguiu o feito por incompetência do Juizado Especial Cível.

Contudo, v
ejo que merece reforma a sentença
a quo.

A meu ver,

independentemente do valor total do contrato (R$ 150.000,00), o valor efetivamente pleiteado pela autora encontra-
se
dentro dos limites do Juizado Especial,
não sendo outra a exegese do art. 292, inciso II, do CPC, senão vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato

ou o
de sua parte controvertida;

Assim, pretendendo a autora o recebimento de valor que se insere na alçada desta Justiça Especializada, concluo como competente o juízo sentenciante para análise do mérito, de modo que declaro nulo o ato sentencial.

Conquanto
a
nul
ado

o ato sentencial
, observo que a causa encontra-se madura para julgamento, de modo que, para dar celeridade à marcha processual, passo a analisar a lide.

Pois bem.

Compulsando os autos, infere-se que apesar das alegações da exordial, a Recorrente não foi capaz de comprovar que houve em vício de consentimento ou golpe por parte da requerida.

A análise dos
prints
e áudios anexos aos autos permitem concluir que não há indicativos de que foram feitas promessas de contemplação em data exata. O vendedor inclusive enfatiza em certos momentos que o sucesso no lance é possibilidade e não certeza, ressaltando que a Recorrente se encontra “na média de contemplação” se referindo ao valor do seu lance e que “se Deus quiser terá a contemplação esse mês”.

Também não assiste razão à autora quando destaca que desconhecia as suas duas cotas no consócio, uma vez que resta comprovado nos autos o adimplemento de parcelas nos referidos contratos, além de documentos preenchidos com a assinatura da Recorrente (IDs 2602677 e 2602678)

Sendo assim, inegável que se trata de contratação válida e que a Recorrente tinha plena ciência do conteúdo dos contratos assinados e dos pagamentos realizados. Por via de consequência, também não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não foi identificado ato ilícito, como alegado, capaz de macular direitos personalíssimos da parte autora.

Importante ressaltar que o que se observa é, na verdade, caso de desistência de consórcio onde a requerente almeja a restituição das parcelas adimplidas.

Cumpre esclarecer,
entretanto,
que a restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é questão que já foi analisada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".
4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.
5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.
(Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Na esteira do supracitado julgamento, o Colegiado Recursal Estadual estabeleceu o Incidente de Uniformização n.º 22/2015, com o seguinte teor:

JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS). APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI. AUSÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.
2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.
3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl 3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
4. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.

Pois bem. Quanto à cláusula penal de desistência, o entendimento jurisprudencial é de que só é devida se for demonstrado efetivo prejuízo, o que impediria a devolução imediata dos valores pagos, conforme se abstrai da jurisprudência supracitada e como já mencionado. Sendo assim, reputo como indevida a cobrança de multa neste caso, uma vez que não restou comprovado efetivo prejuízo.

No que tange à taxa de administração, tem-se como cabível a retenção pela ré no presente caso, tendo em vista não ter sido comprovada nos autos falha na prestação de serviços que justifique a impossibilidade de cobrança.

Destaca-se a reconhecida liberdade da administradora em estipular a taxa de administração, conforme se extrai da Súmula 538 do Superior Tribunal de Justiça, sendo perfeitamente possível a aplicação da taxa contratualmente prevista.

Não obstante, a cobrança da referida taxa deve se dar de maneira
proporcional ao tempo de permanência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administradora, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme art. 884 do Código Civil, diante a anulação do negócio jurídico.

Cumpre observar que a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 17,5%, porém, essa taxa foi diluída nas parcelas pagas ao longo dos contratos, sendo cobrado um percentual maior no início da contratação. Nessa perspectiva, a dedução deve ser limitada proporcionalmente ao período de permanência da parte Autora no grupo.

No caso dos autos, conforme se abstrai dos documentos juntados e das declarações da requerente não impugnadas, esta permaneceu vinculada ao grupo de consórcio pelo período de 07 (sete) meses, sendo que o plano contratado estabelecia 192 (cento e noventa e dois) no total.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 07 (sete) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,63%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(17,5 ÷ 192 meses) x 7 meses].

Conclui-se, portanto, que se deve fixar a taxa de administração proporcional no percentual de 0,63%, devendo ser calculada a retenção com base no valor total pago (R$ 9.385,00).

Por outro lado, é devida a restituição de 2% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,0735%), a título de fundo de reserva, ao
final
do grupo,
se houver crédito restante
.

Dessa forma, uma vez que acredito ser razoável e justa a necessidade de aplicação das taxas elencadas e da retenção de valor referente ao seguro de vida em grupo, aproveitado pela autora enquanto integrante do consórcio.

Incidência da correção monetária a partir da data de cada desembolso das parcelas e juros a partir da citação.

ISTO POSTO,

com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença e aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedentes em partes os pedidos autorais para o fim de condenar a requerida à devolução dos valores pagos pela autora, autorizando-se o desconto do
percentual
de
0,63% sobre o valor total pago (
R$ 9.385,00
), a título de taxa de administração,
bem como à
restituição de 2% sobre a porcentagem do valor quitado pelo Requerente (0,
0735
%), a título de fundo de reserva, ao
final
do grupo,
se houver crédito restante
.
Determino também a incidência da
correção monetária para desde cada desembolso e juros legais a partir da citação.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários advocatícios ante
o provimento do
recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.